Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO ANTES DE PENHORA.
1. A falta de registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, deixa de transferir a propriedade imobiliária entre vivos e não obsta a penhora constituída posteriormente contra o vendedor do bem.
2. Recurso não provido.